Tribunal: TJDFT
Processo: 0752072-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por CARLOS FERRO DE NOVAIS, contra decisão do Juízo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu a penhora mensal de 10% do salário do devedor, até a satisfação do débito (79307140, autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que está realizando tratamento médico dispendioso em virtude de ter contraído COVID-19. Aduz que sua remuneração está comprometida com seus gastos mensais. Assevera que a penhora a ser efetivada recairá sobre sua remuneração, o que ofende a regra do art. 833, inciso IV, do CPC, e que diante do risco de lesão grave de difícil reparação, pretende a concessão do efeito suspensivo ativo à decisão agravada. Suscita a prejudicial de prescrição. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para impedir a aludida penhora mensal. Preparo regular. É o relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, verificam-se os requisitos supramencionados. Antes, porém, não conheço da prejudicial de prescrição, porquanto, embora seja matéria de ordem pública, não está inserto o tema na decisão agravada. Assim, qualquer manifestação nessa seara acarretaria supressão de instância. Nada obsta, no entanto, que a parte interessada provoque o juiz condutor do processo de origem. Feito isso. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados absolutamente impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do Código de Processo Civil. Nessa condição, encontra-se o salário do trabalhador e a pensão alimentícia (CPC, art. 833, inc. IV), cujo direito é tutelado com a finalidade de garantir a sobrevivência digna do devedor. Assim, dispõe o art. 833, IV e § 2o do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Destarte, é notório que os vencimentos e a pensão alimentícia são absolutamente impenhoráveis, pela expressa garantia do art. 833, IV, do CPC, em homenagem ao princípio da dignidade humana. Noutro giro, vê-se que somente em casos excepcionais esses créditos como na obrigação alimentar, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando, não sendo esta a hipótese aqui em debate. É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, na vigência do antigo CPC, consolidou entendimento, inclusive em recurso repetitivo, no sentido de impossibilidade de penhora de verbas salariais. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no DJe de 3.12.2010, deixou consignado que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 2. Sobre a interpretação a ser conferida ao art. 649, IV, do CPC, extraem-se dos vários precedentes jurisprudenciais desta Corte os seguintes enunciados: "É possível a penhora 'on line' em conta corrente do devedor, contanto que ressalvados valores oriundos de depósitos com manifesto caráter alimentar." (REsp 904.774/DF, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 16.11.2011); "São impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria do devedor." (AgRg no Ag 1.331.945/MG, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 25.8.2011); "Indevida a penhora sobre percentual da remuneração depositado em conta-corrente, pena de violação do artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil." (AgRg no REsp 1.147.528/RO, 1a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 10.12.2010); "Indevida penhora de percentual de depósitos em conta-corrente, onde depositados os proventos da aposentadoria de servidor público federal. A impenhoralibilidade de vencimentos e aposentadorias é uma das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do CPC." (AgRg no REsp 969.549/DF, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de 19.11.2007, p. 243); "É inadmissível a penhora parcial de valores depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor." (AgRg no REsp 1.023.015/DF, 3a Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 5.8.2008). 3. No caso concreto, como bem observou o recorrente, o Tribunal de origem violou o art. 649, IV, do CPC, na medida em que decidiu que a ausência de saques na conta bancária destinada ao recebimento de verbas salariais descaracteriza a natureza alimentar de tais verbas. Ao contrário do que decidiu o Tribunal de origem, nestes autos não deve ser aplicada a orientação firmada pela Terceira Turma desta Corte, no RMS 25.397/DF (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 3.11.2008), porque no referido caso, como bem salientado pelo juiz do primeiro grau de jurisdição, o próprio executado reconheceu que mantinha a quantia bloqueada como uma espécie de "reserva disponível". 4. Recurso especial provido. (REsp 1211366/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011) (gn) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. PENHORA ON LINE. BACEN JUD. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, requerido o pedido de penhora on line no período de vigência da Lei n. 11.382/2006, deve ser deferido sem exigência de esgotamento das diligências, a fim de permitir a localização e a constrição dos ativos financeiros em conta do executado ou de seus bens, por meio do sistema Bacen Jud, até o limite do valor exequendo, observadas as hipóteses de impenhorabilidade previstas em lei (art. 649, IV, do CPC). 3. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve o indeferimento do pedido de penhora eletrônica sob o fundamento de que não há nos autos provas de que a constrição não inviabilizaria a sobrevivência do devedor, já que a constrição recairia sobre conta destina ao recebimento de salário, sendo, portanto, impenhorável (art. 649, inciso IV, do CPC). Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ. Incidência da Súmula 7/STJ. ... Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1372443/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REMUNERAÇÃO DEPOSITADA EM CONTA-CORRENTE. PENHORA. PARCELA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. REEXAME DE PROVAS. RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É vedado à parte inovar nas razões do agravo regimental, tendo em vista a ocorrência da preclusão como consequência de a questão não ter sido tratada oportunamente em sede de recurso especial. 2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a incidência de penhora sobre percentual de valores depositados em conta-corrente a título de remuneração (CPC, art. 649, IV). 3. Tendo as instâncias ordinárias assentado que a parte agravada comprovou o recebimento do salário por meio da conta bancária em que os valores foram bloqueados, é inviável a alteração de tal entendimento, haja vista o óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgRg no REsp 1191755/RR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 13/09/2013) Nessa mesma linha de raciocínio, este Egrégio Tribunal se posiciona: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA DE VERBA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURADO. 1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 3. É assente na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça que a natureza alimentar da verba honorária não se equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito, de modo a restar inviabilizada a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1100954, 07048359120188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2018, Publicado no DJE: 08/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada. Intime-se a parte recorrida para apresentar contraminuta, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem para ciência. P.I. Brasília, de dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora